Tribunal: TJMT
Processo: 0003665-51.2015.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003665-51.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (APELANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 451.667.061-53 (APELADO), BEATRIZ AGNES - CPF: 903.398.519-53 (ADVOGADO), AIBES ALBERTO DA SILVA - CPF: 290.288.501-63 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 425.732.621-20 (ADVOGADO), DOUGLAS LOPES LEAO - CPF: 457.807.811-68 (ADVOGADO), ELSON PERES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 703.468.871-00 (ADVOGADO), REGINALDO STEFANO - CPF: 177.911.418-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM RECIBO DE QUITAÇÃO E CARTA DE AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – CONVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS AFERIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos elementos contrários ao laudo de perícia grafotécnica contundente no sentido de que a assinatura constante do documento impugnado é do preposto do autor do incidente de falsidade, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., visando reformar a decisão de ID229166681 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Incidente de Falsidade Documental nº 0003665-51.2015.8.11.0055, homologou o laudo pericial grafotécnico produzido no feito e julgou improcedente o feito, cujo intento do autor, ora apelante, era aferir a falsidade de suas assinaturas lançadas em “recibo” e “carta de avaliação de máquinas agrícolas” apresentados pelos réus, ora apelados, na Ação de Resolução Judicial de Ato Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos, autos no 0020755-09.2014.8.11.0055. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões de ID 229166690, a parte apelante alega que a sentença combatida teria sido
“...proferida pautada em premissas equivocadas, na medida em que coadunou com a tese de que a assinatura aposta no documento indigitado de falsidade partiu de punho escriturador da pessoa indicada pelos Apelados, o que não restou satisfatoriamente comprovado.”
.

Defende que o laudo pericial não sustenta as conclusões finais do Juízo
a quo
e do próprio perito. Suscita que a falsidade do documento decorre do fato de que, apesar do Sr. Vilson Pinheiro da Silva ter sido seu empregado a época, este não tinha poderes para dar quitação. Aduz que a perícia não concluiu com exatidão que a assinatura questionada foi realizada de próprio punho do Sr. Vilson Pinheiro da Silva, destacando que tratavam-se apenas de “vestígios indiciários” e de “hipótese” de suposta “tentativa de simulação gráfica”.

Sustenta que a perícia indicou divergência documentoscopia entre o “Recibo de Quitação” e a “Carta de Avaliação” que foram fornecidos aos Apelados pelo Sr. Vilson, em comparação a “Declaração” juntada aos autos pela apelante. Argui que o laudo complementar contido nos autos seria contraditório ao laudo pericial inicial apresentado pelo perito.

Desse modo, requer a reforma da sentença atacada para ser julgado procedimento o seu pleito inaugural.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de ID 229166695.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Entendo que a sentença não merece reparos.

Compulsando os autos, verifico que inexiste qualquer irregularidade no feito, tampouco a necessidade da reforma da sentença combatida, como pretende a empresa recorrente.

Isso porque a suposta falsidade das assinaturas constantes do “Recibo de Quitação” e da “Carta de Avaliação de Máquinas Agrícolas” analisados pelo perito nomeado pelo Juízo, concluiu categoricamente que as assinaturas opostas nos documentos questionados foram feitas com o próprio punho do sr. Vilson Pinheiro da Silva, bem como, existem mais convergências do que divergências entre as assinaturas comparadas, senão vejamos:

“ASSINATURA QUESTIONADA, e as ASSINATURAS 01 e 02, apostas no “RECIBO” e na “CARTA DE AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS”, insertos, respectivamente, em fls. 119 e 120 dos Autos, verificamos CONVERGÊNCIAS MORFOLÓGICAS E IDIOGRÁFICAS com os materiais gráficos padrões do Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA, suficientes, no caso da ASSINATURA 01, para concluir que tal assinatura FOI EXARADA POR SEU PUNHO ESCRITURADOR, e, no caso da ASSINATURA QUESTIONADA e da ASSINATURA 02, que as mesmas apresentam VESTÍGIOS INDICIÁRIOS de FILIAÇÃO GRÁFICA COM SEU PUNHO ESCRITURADOR, caracterizadores de HIPÓTESE de eventual TENTATIVA DE SIMULAÇÃO GRÁFICA DE ASSINATURA DIVERSA”

Ademais, o Juízo
a quo
teceu alguns questionamentos ao perito, que foram satisfatoriamente esclarecidos, conforme segue:

1) “Se a assinatura lançada no documento de fl. 116 proveio do próprio punho de Vilson Pinheiro da Silva.”;

R.1) Conforme análises realizadas no subitem 5.3 e conclusão exarada no subitem 7.3 de nosso Laudo Pericial L2022.218.02, constatou-se na ASSINATURA QUESTIONADA não adveio do punho escriturador nem de LUIZ ALBERTO GOTARDO e nem de VERA LÚCIA DE ARAÚJO GOTARDO. No entanto, foram constatadas CONVERGÊNCIAS MORFOLÓGICAS E IDIOGRÁFICAS quando cotejadas com os materiais padrões do Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA. Constatamos, ainda, elementos suficientes para caracterizar a busca inequívoca de SIMULAÇÃO GRÁFICA DE ASSINATURA DE OUTRA PESSOA, intentada pelo Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA. Ou seja, o Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA apôs lançamento gráfico em documento com o intuito de transparecer que o mesmo teria sido realizado por outra pessoa.

2) “Se a assinatura de fl. 119 proveio do próprio punho de Vilson Pinheiro da Silva.”;

R.2) Sim Conforme análises realizadas no subitem 5.4 e conclusões exaradas no subitem 7.5 de nosso Laudo Pericial.

3) “Se a assinatura de fl. 120 proveio do próprio punho de Vilson Pinheiro da Silva.”;

R.3) Ainda, conforme análises realizadas no subitem 5.4 e conclusões exaradas no subitem 7.5 de nosso Laudo Pericial, verificou-se na ASSINATURA 02, aposta na “CARTA DE AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS”, inserta em f. 120 dos Autos, CONVERGÊNCIAS MORFOLÓGICAS E IDIOGRÁFICAS em relação aos padrões de confronto do Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA. Constatamos, ainda, elementos suficientes para caracterizar a busca inequívoca de SIMULAÇÃO GRÁFICA DE ASSINATURA DE OUTRA PESSOA, intentada pelo Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA. Ou seja, o Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA apôs lançamento gráfico em documento com o intuito de transparecer que o mesmo teria sido realizado por outra pessoa.

4) “Em caso de dúvida, os elementos que a provocaram.”

R.4) Pericialmente não existem dúvidas. Ocorre que, nos casos da ASSINATURA QUESTIONADA e da ASSINATURA 01, apostas, respectivamente, nos DOCUMENTOS de fls. 116 e 120, constatou-se CONVERGÊNCIAS MORFOLÓGICAS E IDIOGRÁFICAS em relação aos padrões de confronto do Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA, suficientes para caracterizar a inequívoca ocorrência de SIMULAÇÃO GRÁFICA DE ASSINATURA DE OUTRA PESSOA, intentada pelo Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA, ou seja, apondo assinatura como se tivesse sido realizada por outra pessoa.”

Assim, sendo reconhecida a autenticidade da assinatura através da realização de perícia técnica, imperiosa a manutenção da sentença que rejeitou o incidente de falsidade. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE – ASSINATURAS APOSTAS EM RECIBOS – AUTENTICIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA – VALIDADE DA PROVA. Comprovada a autenticidade das assinaturas apostas em recibos por meio de perícia técnica e sendo inteiramente válida referida prova, por ter sido realizada de forma minuciosa e por profissional competente, não há que se falar em falsidade das aludidas assinaturas e em invalidade dos recibos.” (TJMG - Apelação Cível 1.0521.11.023295-1/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 01/08/2019)

Destaco que não se olvida a previsão contida no art. 479 do CPC, do qual se extrai que o juízo não está adstrito ao laudo laudo pericial,
in verbis
:

“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
.”

Porém, uma vez que incontroverso o laudo conclusivo, sem que o impugnante, ora apelante ou seu assistente opusesse argumentos ou prova técnica capaz de refutar o apontamento pericial, resta escoada a dúvida quanto à autenticidade da assinatura do seu preposto, Sr. Vilson Pinheiro da Silva, nos documentos periciados.

Desse modo, restando comprovada a autenticidade das assinaturas contestadas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, face a inexistência de condenação no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024